Tribunal: TCU
Processo: 035.862/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13025/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 035.862/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Casulari Roxo da Motta (XXX.610.406-XX); Elizabete Mayumy Kobayashi (XXX.790.978-XX); Fernando Antonio Ribeiro Serra (XXX.091.217-XX); Larissa Stieven Montagna (XXX.140.890-XX); Luciane Bizari Coin de Carvalho (XXX.145.908-XX); Renato Janine Ribeiro (XXX.523.518-XX); Sandro Felix Perazzio (XXX.004.327-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.